Tribunal: STF
Processo: HC 199989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, pela Defensoria Pública da União em benefício de Rosa Isabel Bonifácio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso Especial n. 1.919.606.
                            O caso 
    2. A paciente foi condenada à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de descaminho (art. 334 do Código Penal), em valor superior a vinte e três mil reais, tendo sido negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão de diversas condenações anteriores transitadas em julgado, nas quais havia obtido o benefício e mesmo assim voltou a delinquir.
    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região julgou improcedente o recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação nos termos em que fixada na sentença, o que conduziu à interposição de recurso especial, no qual se impugnou a dosimetria da pena.
    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou monocraticamente provimento ao recurso especial (REsp n. 1.919.606), assentando “não se vislumbra[r] qualquer ilegalidade na dosimetria empreendida pelo Tribunal de origem”. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE TRÊS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PELO MESMO CRIME. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 9 MESES. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem fixou a pena-base do crime de descaminho em 1 ano e 9 meses de reclusão, por valorar negativamente os antecedentes (já que a agravante possuía três condenações anteriores pelo mesmo delito). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente. 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 162, doc. 5).
    5. Daí o presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União insiste na alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena afirmando que não houve fundamentação concreta para o aumento da pena-base superior a 1/6 e, ainda, que “foram considerados três processos com trânsito em julgado para valorar os maus antecedentes; contudo, mesmo se fosse efetuar aumento para cada delito, o aumento total não seria de 9 (nove) meses“, devendo ser “no máximo de seis meses”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “seja concedida a liminar e a confirmação da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que, uma vez reconhecida a ausência de provas de autoria para condenar o acusado, seja ele absolvido quanto ao delito previsto no art. 344, caput, 1ª figura, do Código Penal, c/c artigo 26, da Lei n. 10.826/03“ (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Registre-se o aparente erro material no pedido da Defensoria Pública da União, pois a presente ação constitucional tem como paciente condenada do sexo feminino, sendo que nas razões apresentadas não se invocou a absolvição da acusada tampouco se tem, na espécie, condenação por “fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir” (art. 26 da Lei n. 10.826/2003).
    Feitos esses reparos, tem-se que os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo regimental em recurso especial, no qual se buscava revisão na dosimetria da pena imposta à paciente. No ponto, pacífica a jurisprudência quanto à “inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial”. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. 1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 16/10/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus em casos como esse. 2. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se evidencia na espécie. 3. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 113.805, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 12.3.2013, DJe-068 publicado em 15.4.2013).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Contra decisão de Colegiado do Superior Tribunal de Justiça que julga recurso especial cabe recurso extraordinário. 2. O exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. 3. Writ não conhecido” (HC n. 101.733, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 8.9.2015, DJe-217 de 29.10.2015).
    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, um segundo óbice impede a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para a fixação da pena-base. 
    O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    10. Não se verifica na espécie abuso de poder ou ilegalidade manifesta a autorizar a concessão de ordem de ofício.
    Tem-se dos autos que o magistrado sentenciante condenou a paciente às penas de um ano e nove meses de reclusão, em regime aberto, negada a substituição da pena privativa de liberdade e garantida a apelação em liberdade. A fixação da pena, mantida integralmente pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no julgamento da apelação, foi assim justificada pela sentença condenatória:
    “(...) 3.2. ROSA ISABEL BONIFACIO A pena prevista para o crime de descaminho está compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de reclusão. Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes: desfavoráveis. Conforme documentos trazidos no evento 2, complementada pela consulta ao andamento processual disponível na internet, a ré foi condenada pelos seguintes delitos: - 5000731-72.2018.4.04.7002, pela prática do delito do artigo 334, caput e § 1º, incisos III e IV, do Código Penal, em 21/01/2017, com trânsito em julgado registrado em 29/07/2019; - 5001716-66.2017.4.04.7005, pela prática do delito do artigo 334, §1º, inciso IV, do Código Penal, em 19/07/2014, com registro de trânsito em julgado em 28/03/2019; - 5013407-86.2017.4.04.7002, pela prática do delito do artigo 334, caput e § 1º, inciso IV, do Código Penal, em 15/03/2017, com trânsito em julgado registrado em 04/04/2019.
    Conduta Social: não há nada nos autos que a desabone. Alinho-me ao entendimento consagrado na Súmula 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", que impede a consideração de tais anotações inclusive para a desvaloração de outras vetoriais, como a da conduta social. Personalidade: não há como ser aferida. Motivos: normais. Circunstâncias: neutras. Consequências: normais. Comportamento da vítima: não se aplica. Em relação à carga a ser atribuída a cada vetorial, quando da primeira fase dosimetria, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vem entendendo que inexiste um critério matemático rígido, de modo que tal quantum é submetido à discricionariedade do julgador, que examinará o valor que cada vetorial apresenta no caso concreto (TRF4 5013989-72.2019.4.04.0000, QUARTA SEÇÃO, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 18/07/2019). Considerando a existência de três registros de maus antecedentes, fixo a PENA-BASE em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena provisória no mínimo legal. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Logo, resta a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE FIXADA e m 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. (...)
    5. DISPOSITIVO
    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de: (…)  b) CONDENAR a ré ROSA ISABEL BONIFACIO como incursa nas sanções do art. 334 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, vedado o direito à substituição por penas restritivas. 
    Em relação à Rosa Isabel Bonifácio, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra possível pois essa medida tem se revelado insuficiente para a repressão da conduta (art. 44, III, do Código Penal), pois a ré já foi condenada antes pelo crime de descaminho e teve as penas privativas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos e, não obstante, voltou a praticar o mesmo delito. Tendo em vista o quantum do montante de pena privativa de liberdade aplicado (inferior a quatro anos), fixo o regime aberto à Rosa Isabel Bonifácio para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, "c", do Código Penal). As sentenciadas nunca estiveram presas em razão do fato objeto da presente ação penal, não havendo período de custódia cautelar a ser considerado” (grifos nossos).
    13. Tem-se do excerto transcrito que o aumento da pena-base fundamentou-se nas especificidades do caso e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a multirreincidência da paciente em delitos da mesma espécie, tendo voltado a delinquir mesmo sendo anteriormente beneficiada com a substituição da pena privativa de liberdade, sem que da dosimetria se possa extrair a alegada desproporcionalidade ou excesso que caracterize o constrangimento ilegal apontado.
    A sentença condenatória e os acórdãos subsequentes que a confirmaram revelam que o aumento de nove meses na pena acima do mínimo legal foi justificado em razão dos antecedentes criminais desfavoráveis da paciente, com suas três condenações anteriores, transitadas em julgado, por descaminho.
    Assentou-se no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, na consideração da fração de aumento da pena-base, ter havido fundamentação específica e suficiente, não se podendo cogitar de ilegalidade:
    "Diante da aludida jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente. 
    Esse critério, a propósito, proibiria a fixação da pena-base concreta em montante próximo ao máximo em qualquer situação, mesmo que todas as circunstâncias judiciais fossem fortemente valoradas de maneira negativa. Seria o mesmo que, por via transversa, reduzir o máximo da pena cominada pelo legislador no preceito secundário de todas as normas penais incriminadoras. No caso específico do crime de descaminho, por exemplo, a sua pena máxima seria, na prática, de 2 anos e 4 meses, muito inferior ao estabelecido pelo Poder Legislativo: 4 anos. 
    In casu, as instâncias ordinárias constataram a habitualidade delitiva da recorrente, haja vista a presença de três condenações pelo mesmo crime a serem valoradas como maus antecedentes na fixação da pena-base. Por isso, considerando o intervalo de 36 meses entre as penas máxima (4 anos) e mínima (1 ano) do crime de descaminho, não se considera excessiva a elevação da pena-base em 9 meses, fração que corresponde a 1/4 de tal intervalo. 
    A Quinta Turma desta Corte Superior, a propósito, se debruçou recentemente sobre situação bastante semelhante, referente ao crime de receptação (art. 180 do CP), cuja pena privativa de liberdade também é de 1 a 4 anos. Naquela ocasião, constatada a presença de duas condenações pretéritas, a valoração negativa dos maus antecedentes levou à fixação da pena-base em 1 ano e 9 meses, exatamente o mesmo montante a que chegou o acórdão recorrido no caso dos autos” (fls. 167-168, doc. 5; grifos no original).
    14. Anote-se que, conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie. 
    15. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora